Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703984-16.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO EMBARGADO: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVÃO em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 57150591, que não conheceu do recurso de apelação interposto por GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO em sede de demanda movida por esse em desfavor da embargante. Nas razões recursais (ID 57658036), a embargante alega a ocorrência de omissão no decisum, ao argumento de que esse deixou de majorar os honorários de sucumbência. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, promovendo a majoração dos honorários, nos moldes pleiteados. Consoante certificado, embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID 58105689). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, a embargante assevera a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve a majoração dos honorários que era devida. Assiste-lhe razão. Com efeito, na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC (ID 54196593). Interposto recurso de apelação pelo autor (ID 54196595), houve apresentação de contrarrazões pela ré (ID 54196601), e o recurso não foi por mim conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 57150591). Ocorre que, em que pese o recurso de apelação não tenha sido conhecido, não houve a majoração dos honorários sucumbenciais, o que era devido. De fato, consoante dispõe o § 11 do art. 85 do CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (...)” No mesmo sentido, citem-se julgados do c. STJ e deste eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 1o E 3o, I, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. In casu, trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, fixou os honorários advocatícios "executivos", "conforme art. 85, §§ 1o e 3o, I, do CPC/2015", em 10% (dez por cento) dos créditos liquidados para RPV e, "caso não seja apresentada impugnação", reduziu "os honorários pela metade, aplicando a regra geral prevista no art. 90, § 4o, do CPC". Contra essa decisão, foi apresentado recurso de Agravo, na forma de instrumento, porquanto em fase de Cumprimento de Sentença, ao qual foi dado provimento, para reformar a decisão agravada na parte que estabelece a redução dos honorários pela metade na ausência de Impugnação, mantendo os honorários advocatícios no valor em que foram fixados, ainda que a execução não seja embargada ou impugnada. No STJ, o Recurso Especial não foi conhecido, tendo sido majorados "os honorários advocatícios fixados na origem em 5% sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015". III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC'; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba" (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/05/2017). IV. No caso, tendo sido fixados honorários advocatícios na origem, em Cumprimento de Sentença, e mantidos pelo acórdão recorrido, devem ser eles majorados, eis que não conhecido o Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.900.842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/10/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.689.797/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/06/2021; REsp 1.773.381/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019. V. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.659.433/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023 – grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO APARELHADOR. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR SINDICATO. DEFLAGRAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PREJUDICANTE. ARGUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO OBRIGADO. SINDICATO. MANEJO ANTERIOR DE EXECUÇÃO DE NATUREZA COLETIVA EM PROVEITO DOS SUBSTITUÍDOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CC, art. 202). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA. AFIRMAÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. RESOLUÇÃO VIGENTE. PENDÊNCIA DE RECURSO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ELISÃO DA PRESCRIÇÃO. FATO ELISIVO. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PROVENIENTE DA NECESSIDADE DE PERDURAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ATÉ DEFINIÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO EFEITO SUSPENSIVO DA PRESCRIÇÃO DECORRENTE DA EXECUÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE (CPC, art. 313, V, "a"). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). SUSPENSÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO. ECONOMIA E CELERIDDE PROCESSUAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESTÍGIO. EXECUTIVO INDIVIDUAL DEPENDENTE DO DESATE DO EXECUTIVO COLETIVO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre questões processuais incidentais. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1659934, 07354148020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSAIS. CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. A decisão que acolhe a impugnação com arguição de excesso de execução e não põe fim à execução deve ser desafiada por meio de agravo de instrumento. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 3. Honorários recursais constituem cláusula de barreira, incidindo em desfavor da parte que recorre e tem seu recurso inadmitido ou não provido. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1333115, 07049196720208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Ademais, nos termos da tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema 1.059, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (...)”, o que se amolda à espécie. Por conseguinte, faz-se necessário que o decisum seja integrado, para condenar o autor/apelante ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios devida pelo não conhecimento do recurso interposto por ele, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para, sanando o vício apontado, majorar em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, estabelecendo-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora